Tribunal: TJMT
Processo: 1022197-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022197-72.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT.
RECORRENTE: SILMARA REGINA FERREIRA SANTOS ANDRADE e THAYZA FERNANDA BULHOES FERREIRA
RECORRIDA: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidoras contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de furto de mercadoria e danos à motocicleta supostamente ocorridos em estacionamento de supermercado. As recorrentes alegam falha na prestação do serviço de segurança e requerem a responsabilização objetiva da empresa. A sentença foi mantida sob o fundamento de ausência de provas robustas quanto à ocorrência do evento danoso e ao nexo de causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva da empresa fornecedora por furto ocorrido em seu estacionamento; (ii) estabelecer se restaram comprovados os pressupostos do dever de indenizar, especialmente a existência do dano e o nexo causal; (iii) determinar se os documentos apresentados, como boletim de ocorrência e orçamento de reparo, são suficientes para ensejar a condenação da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços por danos causados ao consumidor decorre do art. 14 do CDC, sendo aplicável inclusive aos serviços acessórios, como o estacionamento, ainda que gratuito.
4. A jurisprudência, inclusive por meio da Súmula no 130 do STJ, reconhece o dever de reparação do estabelecimento por danos ou furtos ocorridos em seu estacionamento, desde que comprovados o dano e o nexo causal.
5. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. No caso concreto, os elementos apresentados — boletim de ocorrência, vídeo e orçamento de reparo — não demonstram de forma suficiente a ocorrência do furto e a relação com eventual falha do supermercado na prestação do serviço de segurança.
7. A ausência de prova testemunhal, imagens claras ou qualquer outro elemento corroborativo inviabiliza a responsabilização civil pretendida, sobretudo porque as autoras optaram pelo julgamento antecipado da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil objetiva por furto em estacionamento de estabelecimento comercial exige, além da relação de consumo, a comprovação mínima do evento danoso e do nexo causal. 2. O boletim de ocorrência e apresentação de orçamento, desacompanhados de outros elementos probatórios não são suficientes, por si sós, para ensejar o dever de indenizar. ”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC/2002, art. 927; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 130.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022197-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAYZA FERNANDA BULHOES FERREIRA - CPF: 061.579.591-93 (RECORRENTE), DANIELA THALITA FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.580.081-50 (ADVOGADO), SILMARA REGINA FERREIRA SANTOS ANDRADE - CPF: 042.963.391-25 (RECORRENTE), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0291-53 (RECORRIDO), FABRICIO FAGGIANI DIB - CPF: 298.813.508-83 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025